Tribunal: TJDFT
Processo: 0712373-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES DE PENALIDADE NÃO COMPROVADAS. VÍCIO PROCEDIMENTAL QUE IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DOS AUTOS INFRACIONAIS. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a declaração de nulidade dos Autos de infração colacionados (SA02637185, CP01252405, ST01739912, CM01522766, CM01522765, CP01057513, CM01510182, CM01510178, CM01527052) e de todos os seus efeitos jurídicos. Recurso do DETRAN/DF contra sentença de procedência.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à ocorrência (ou não) das notificações concernentes às respectivas infrações de trânsito cometidas pela requerente, e à real necessidade de comprovar seu efetivo recebimento.
III. Conforme entendimento da Corte Superior (Súmula 312 do STJ) e deste Egrégio TJDFT, é necessária a dupla notificação do infrator, a legitimar a imposição de penalidade de trânsito: a) a primeira (notificação da autuação) deve ocorrer, nos casos de autuação a distância ou por equipamento eletrônico, dentro de 30 dias a contar da infração, e tem por escopo o conhecimento da lavratura do respectivo auto, inclusive para fins de oferecimento de defesa prévia; b) a segunda (notificação da penalidade), por seu turno, ocorre após a confirmação da infração pelo órgão responsável, com imposição da respectiva penalidade. E a ausência de qualquer das notificações invalida o processo administrativo por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1078365, DJE 05.3.2018.
IV. Pois bem. É certo que a Resolução 805/2020 do CONTRAN, a qual disciplina sobre os prazos de processos e de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e às entidades públicas e privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito, consigna que: Art. 5o - Para o restabelecimento dos prazos para o envio das NA [notificação de autuação] decorrentes de infrações cometidas de 26 de fevereiro de 2020 a 30 de novembro de 2020, deverá ser observado o cronograma constante no Anexo I e o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 281 do CTB. Art. 7o - Para as notificações de penalidade (NP) expedidas, as datas finais de apresentação de recurso posteriores a 20 de março de 2020 ficam prorrogadas para 31 de janeiro de 2021.
V. No caso concreto, consoante as provas produzidas, constata-se que apesar de a requerente ter recebido as notificações das respectivas autuações (ausente impugnação), não se pode afirmar que teve pleno conhecimento das notificações referentes às penalidades, até porque o próprio requerido afirma que não as expediu, sob o fundamento de que estaria “seguindo o cronograma estabelecido na Resolução 805/2020 do CONTRAN”.
VI. Nesse quadro fático-jurídico, tem-se por insubsistente a tese recursal aventada. A um, consoante os extratos colacionados (ID. 32274127), infere-se que as penalidades já teriam sido aplicadas, pois ultimado o prazo de defesa, circunstância que demandaria a expedição de notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator (Código de Trânsito, art. 282, caput, §6o). A dois, considerando que a notificação de autuação das respectivas infrações já teria sido expedida, não há de se falar em observância ao “cronograma estabelecido na Resolução 805/2020 do CONTRAN”, pois o restabelecimento dos prazos, consignados no artigo 5o, refere-se especificamente ao envio das notificações de autuação, e não das notificações de penalidade (ausente expedição). A três, não se mostra razoável a devolução do prazo para expedição de nova notificação, porquanto já ultrapassado o prazo legal para esse mister, além do risco de se premiar a negligência de quem deu causa à nulidade. Precedente: TJDFT, 4a Turma Cível, acórdão 408702
VII. Desse modo, a ausência de regular notificação acarreta vício de forma, a atrair a nulidade dos respectivos Autos de infração (violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa), e, por consequência, de todos os efeitos dele decorrentes.
VIII. Por fim, não merece ser conhecida a superveniente alegação de que “o prazo para apresentação da defesa e de recursos está com data limite indeterminada” (Resolução n. 825/2021), por se tratar de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Escorreita, pois, a sentença de procedência.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais (isenção) nem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.